Tribunal: TCU
Processo: 039.254/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a implantação de 4 (quatro) núcleos de esporte educacional do programa segundo tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, contra Nilson José Rodrigues, ex-prefeito de Correntina/BA, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio CV ME 252/2007 (Siafi 599271), firmado com o Ministério do Esporte, para implantação de quatro núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, tendo em vista a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos da Resolução TCU 344/2022.